Tribunal: TJDFT
Processo: 0731888-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0731888-52.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIO BELO DA FONSECA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o Distrito Federal restabeleça o passe livre funcional do recorrente até o julgamento final da demanda. A parte autora, beneficiária do passe livre funcional, concedido na vigência da Portaria no 100/2018 do DFTrans, teve o cartão bloqueado após a extinção da empresa Rápido Brasília, o que a privou do transporte gratuito indispensável ao seu tratamento médico psiquiátrico. Sustenta que a Portaria no 175/2025 da Secretaria de Estado de Mobilidade do Distrito Federal (SEMOB) não pode retroagir, para suprimir vantagem já incorporada ao patrimônio jurídico do recorrente, e que não foi oportunizado o contraditório antes da efetivação do bloqueio, violando o artigo 5o, LV, da Constituição Federal. É o breve relato. Concedo os benefícios da gratuidade da justiça ao recorrente, porquanto está patrocinado pela Defensoria Pública e os demais elementos processuais demonstram sua hipossuficiência (ID 77110365), nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está atrelada à probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e é vedada quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Em juízo de cognição sumária, verifica-se que o recorrente é aposentado por invalidez desde 19/08/2014 (ID 77110365, pág. 1) e o seu cartão de passe livre funcional foi emitido com a identificação de “aposentado” (ID 77110368). O bloqueio do benefício, conforme informado pela Administração Pública, decorreu da extinção da empresa empregadora Rápido Brasília e da ausência de Acordo Coletivo vigente, sem menção à instauração de processo administrativo prévio (ID 77110374, pág. 16). Ademais, a própria Portaria no 175/2025 da SEMOB, mencionada na sentença como fundamento para o bloqueio, previa expressamente, em seu art. 3o, § 1o, a possibilidade de manutenção do passe livre funcional para aposentados, desde que comprovado o vínculo com empresa operadora do STPC/DF à época da aposentadoria. Outrossim, há perigo na demora, porquanto o recorrente demonstrou a imprescindibilidade do transporte público para a continuidade do seu tratamento médico psiquiátrico (ID 77110366, pág. 3). Destarte, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que o ente federado promova o desbloqueio do cartão passe livre funcional do recorrente, até julgamento final do recurso. Intimem-se. Comunique-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006